Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-41.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003832-41.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Nulidade, Erro de Procedimento, Vícios Formais da Sentença, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Alimentos]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), JANDIRA PICCININ PEGORARO - CPF: 330.130.129-00 (AGRAVANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (AGRAVADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR O MÍNIMO DE SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida NÃO ALIMENTAR, a relativização do §2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JANDIRA PICCININ PEGORARO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 1000292-77.2022.8.11.0013, manejado por
VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN
, determinou a expedição de ofício ao INSS, para que proceda ao desconto de 30% sobre os proventos de aposentadoria da agravante, até a satisfação do débito.

Para tanto, alega a agravante que a penhora se deu sobre seus proventos de aposentadoria, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a suspensão da ordem de penhora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre os proventos de aposentadoria da devedora, ora agravante.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, a saber
:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
,
as remunerações
,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

No presente caso, a execução manejada pela parte agravada
funda-se em honorários advocatícios, os quais, consoante já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em Súmula Vinculante, devem ser considerados verba de natureza alimentar.

A propósito:

Súmula Vinculante 47 - Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Ainda, o entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA 47. STF. PENHORA DE SALÁRIO, APOSENTADORIA OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. STJ. ART. 833 DO CPC. AFASTAMENTO. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. "Os honorários advocatícios, contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento
." Precedente: Acórdão 1113233. 2. A interpretação restritiva do conceito de "prestação alimentícia", do art. 833, § 2º do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 5. A ausência de elementos mínimos para comprovar as alegações de que a penhora incidiu sobre verbas de natureza alimentar e de comprometimento da sua subsistência digna da devedora, a constrição deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1329617, 07523367020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, por se tratar de penhora para saldar verba de natureza alimentar, com amparo na exceção prevista no §2º do artigo 833 do Código de Processo Civil,
a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003832-41.2023.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda que, em Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários advocatícios, deferiu a penhora sobre a aposentadoria da agravante em 30% do valor líquido.

Esta alega que recebe somente R$1.903,98 por mês, dos quais R$750,00 são reservados ao pagamento do plano de saúde.

A relatora negou provimento ao Recurso.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Apesar de a presente lide tratar de Cumprimento de Sentença de verba honorária, que tem caráter alimentar (Súmula vinculante n. 47 do STF), situação que excepciona a regra da impenhorabilidade de salário, é preciso levar em conta que a penhora de 30% da aposentadoria da agravante equivale a R$571,19. Desse modo, subtraída a despesa com o plano de saúde (ID. 159682151, pág. 6), sobrariam apenas R$582,79, menos da metade de 1 salário mínimo, para a sua subsistência e de sua família.

Logo,
a aplicação expressa da Lei neste caso concreto fere o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) pois não assegura o mínimo existencial.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 03 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento
interposto pela executada
Jandira Piccinin Pegoraro
contra
decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios
n. 1000292-77.2022.8.11.0013
apresentado por
Vinicius Rodrigues Travain
em face de
Jandira Piccinin Pegoraro

aqui agravante.

DECISÃO
:
determinou a expedição de ofício ao INSS para a realização do desconto previdenciário de 30% sobre os proventos da aposentadoria da aqui agravante até a quitação do débito
.

Alega que a penhora se deu sobre seus proventos de aposentadoria, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a suspensão da ordem de penhora.

Aduz que a medida em questão deve se dar somente em caráter subsidiário, ou seja, quando outras tentativas restarem infrutíferas, hipótese não observada no caso em questão.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 160177665).

Contraminuta no id. 163202160 em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A i. Relatora, Desª
Serly Marcondes Alves
desproveu o recurso.

Já o 1º Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
deu provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor análise.

É o relatório.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no valor que a decisão impugnada consignou ser de R$ 17.128,77, que foi apresentado pelo advogado
Vinicius Rodrigues Travain
aqui agravado em face de
Jandira Piccinin Pegoraro
aqui agravante.

Referido Cumprimento de Sentença foi extraído da Ação de Depósito nº
0003762-51.2013.8.11.0013, código 86130 proposta por
Hernando Brito
sob o patrocínio do advogado agora exequente
Vinicius Rodrigues Travain
contra
Jandira Piccinin Pegoraro
, cuja sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida a restituir
ao autor 301 reses depositadas e 122 bezerros desmamados, no prazo de 24 horas, ou do equivalente em dinheiro. Em decorrência da sucumbência recíproca (CPC, art. 21, caput), determinou que as partes devem arcar com as despesas processuais, custas e honorários advocatícios.

A sentença foi reformada parcialmente pelo acórdão da Apelação nº 171555/2015, julgada em 27.1.2016, que teve a seguinte conclusão:

Também foi apresentado, em 4.11.2020, Cumprimento de Sentença nº 0005817-67.2016.811.0013, código nº 125051 pelo autor da Ação de Depósito
Hernando Brito
, em que objetiva receber 301 vacas neloradas e seus frutos, sendo 365 bezerros machos ou o equivalente em dinheiro de R$2.012.340,00, cujo Cumprimento de Sentença ainda está em trâmite e também na fase de penhora de bens.

Não foram localizados bens em nome da executada aqui agravante e nem valores em contas de sua titularidade.

O exequente aqui agravado alegou em sua contraminuta que a executada agravante antes mesmo do Cumprimento de Sentença, desfez de todos os bens com a finalidade única de lesar credores, bem assim ter ficado comprovado pela Declaração sobre Operações Imobiliárias-DOI que a executada era proprietária de inúmeros imóveis que foram alienados para a empresa
Raro Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Listou-os:

“
1) Casa, área de 275,00 m2, localizada na Rua das Bandeiras, nº. 38, bairro Vila Penteriche, Londrina/PR, matrícula 15737, 13º Tabelionado de Notas de Londrina/PR, alienado em
26/08/2014
para
Raro Empreendimentos Imobiliários Ltda,
no valor de
R$ 150.000,00
;

2) Apartamento, área de 127,57 m2, localizado na Rua Dr. José Haddão Filho, nº 90, Ap. 201, Condomínio Santa Cruz, Cuiabá/MT, matrícula nº. 29501DK, 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, alienado em
31/07/2014
para
Raro Empreendimentos Imobiliários Ltda
, no valor de
R$ 140.000,00
;

3) Terreno, área de 930,00m2, localizado na Rua Farrapos, Lote 27 da Quadra 04, bairro Canadá, Londrina/PR, matrícula 26957, 1º Cartório de Registro de Imóveis de Londrina/PR, alienado em
31/07/2014
para
Raro Empreendimentos Imobiliários Ltda
, no valor de
R$ 500.000,00
;

4) Terreno, área de 930,00m2, localizado na Rua Farrapos, Quadra 04, Data 27, bairro Jardim Canadá, Londrina/PR, matrícula 26957, 1º Cartório de Registro de Imóveis de Londrina/PR alienado em
21/11/2014
para
Raro Empreendimentos Imobiliários Ltda
, no valor de
R$ 515.000,00
;

5) Apartamento, localizado no Condomínio Santa Cruz, bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, matrícula 29501DK, alienado em
37/07/2014
para
Raro Empreendimentos Imobiliários Ltda
, no valor de
R$ 140.000,00
;”
(grifo próprio).

Argumenta o exequente agravado ser impossível que a executada agravante viva apenas com o valor da aposentadoria de R$1.903,98, inclusive, ser incompatível com o arguido estado de miserabilidade o imóvel em que ela reside, localizado no bairro Canadá e avaliado em mais R$1.500.00,00.
Todavia, as circunstâncias fáticas não permitem concluir que a executada ora recorrente tenha rendas diversas daquela que efetivamente restou comprovada, qual seja, a aposentadoria
.

A executada alega e comprovou receber R$1.903,98 de aposentadoria, bem assim pagar R$750,00 pelo plano de saúde (id. 159682151).

É certo que trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios que tem caráter alimentar, fato este que excepciona regra da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833 do CPC.

Também é certo que recentemente,
vale dizer, em 19.4.2023
, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível,
inclusive, na hipótese de execução de dívida NÃO ALIMENTAR
, a relativização do §2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos.
Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família
.

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
.
MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2°, do CPC/2015, para possibilitar:
I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA DÍVIDA NÃO ALIMENTAR
, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
RESSALVANDO-SE EVENTUAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EM AMBAS AS SITUAÇÕES ACIMA CITADAS, DEVERÁ AINDA SER PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR GUARIDA À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA
.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (grifei).

E em que pese as alegações postas na contraminuta deste recurso, de eventual desfazimento de bens em eventual fraude de credor,
matéria não objeto deste Agrav
o, o que se tem de comprovado é que executada aqui agravante tem como única renda sua aposentadoria de R$1.903,98 e que paga R$750,00 para seu plano de saúde.

Observado a ressalva feita pela Corte Superior,
de se garantir o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família,

tem-se que a penhora de 30% sobre os R$1.903,98 recebidos pela executada, o que equivaleria a R$571,19, faria com que lhe sobrasse apenas R$1.332,79
.

Abatido desse remanescente de aposentadoria (R$1.332,79) o valor gasto com o plano de saúde (R$750,00) sobraria à executada aqui recorrente a importância de R$582,79
, ou seja,
menos da metade de 1 salário mínimo, importância essa que não se mostra razoável para manter, em especial, uma pessoa idosa
.

Assim, em conclusão, com a devida vênia à i. Relatora, acompanho o 1º Vogal para prover o Agravo e reformar a decisão impugnada, a fim de afastar a penhora de 30% sobre o valor da aposentadoria da executada recorrente
.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO -VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023